Tribunal: TJES
Processo: 5001568-38.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001568-38.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCEDINA ROSA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA NO PUNHO ESQUERDO. AUSÊNCIA DE SEQUELA FUNCIONAL E DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. TEMA 416 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, fundado em alegada redução permanente da capacidade laboral decorrente de fratura no punho esquerdo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida demonstra sequela permanente que implique redução da capacidade laborativa da apelante para o exercício da atividade habitual de agente comunitária de saúde; (ii) estabelecer se há fundamento para afastar a conclusão pericial ou determinar a renovação da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O art. 86 da Lei nº 8.213/1991 exige, para a concessão do auxílio-acidente, lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza que resultem em sequelas com redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4)
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 416, firmou orientação de que o auxílio-acidente exige lesão decorrente de acidente de trabalho com redução da capacidade para o labor habitual, ainda que mínima a lesão.

5)
A perícia judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laboral, redução da capacidade para a atividade habitual, necessidade de maior esforço, perda anatômica, perda de mobilidade, deformidade ou sequela funcional.

6)
A referência isolada à redução de força do membro esquerdo não afasta a conclusão técnica examinada em conjunto, que descartou elementos caracterizadores de incapacidade ou de redução funcional relevante ao benefício pleiteado.

7)
Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, a conclusão técnica elaborada por profissional nomeada pelo juízo, sob contraditório, com exame clínico, análise documental e resposta aos quesitos, não comporta afastamento sem elemento probatório contrário suficiente.

8)
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a manutenção da improcedência em demandas acidentárias quando a prova pericial, sem vício capaz de gerar nulidade, afasta incapacidade, sequela incapacitante ou nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de auxílio-acidente exige sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

2. A lesão mínima autoriza o auxílio-acidente apenas quando demonstrada redução da capacidade laboral para a atividade habitual.

3. Laudo pericial judicial produzido sob contraditório, com exame clínico, análise documental e resposta aos quesitos, prevalece quando ausente prova técnica suficiente em sentido contrário.

4. A inexistência de incapacidade, sequela funcional, necessidade de maior esforço e redução da capacidade laboral impede a concessão de auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 479; CPC, §11 do art. 85; CPC, §3º do art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 416; TJES, Apelação nº 24120095880, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 15/06/2015, DJe 23/06/2015; TJES, Apelação nº 24100334374, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 08/06/2015, DJe 15/06/2015; TJES, Apelação nº 24110363587, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 12/05/2015, DJe 19/05/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a colenda Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação previdenciária por meio da qual pretende a autora, aqui apelante, a concessão de auxílio-acidente, em razão de alegada redução permanente da capacidade laboral decorrente de fratura no punho esquerdo, sofrida após acidente de trajeto ocorrido em 24/09/2020.

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a prova pericial judicial, embora tenha reconhecido o histórico de fratura de punho, afastou a existência de incapacidade laboral, de redução da capacidade para a atividade habitual e de necessidade de maior esforço para o desempenho do trabalho.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a prova produzida demonstra sequela permanente que implique redução da capacidade laborativa da apelante para o exercício da atividade habitual, bem como se há fundamento para afastar a conclusão pericial ou determinar a renovação da prova técnica.

Como cediço, o art. 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, “
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 416,
“exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido”
, sendo certo que
“o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”
.

No caso, a
expert
judicial, Dra. Isabella L. Louzada, CRM/ES 10962, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral.

É de se conferir:

“
No caso em análise, considerando a história clínica da autora, os documentos e laudos complementares, assim como o exame médico pericial, evidencia-se que a pericianda apresenta fratura de punho. Está em tratamento regular, sem sinais de crise ou piora. Em uso de terapia conservadora - medicamentosa. A avaliação permite inferir que se trata de doença crônica e não se encontra no período de agudização ou elementos caracterizadores de incapacidade para atividade. Portanto, mediante análise médico–pericial, não verificam-se elementos que caracterizam incapacidade.”

Como se vê, embora haja referência isolada à redução de força do membro esquerdo, a conclusão técnica, examinada no conjunto, fora expressa ao afastar perda anatômica, perda de mobilidade, deformidade, sequela funcional, necessidade de maior esforço, incapacidade temporária ou permanente e redução da capacidade para a atividade habitual.

Sendo assim, não há como prosperar a pretensão recursal.

Em que pese o órgão julgador não estar adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, não há como afastar as conclusões nele enunciadas quando se trata de documento técnico elaborado por profissional nomeado pelo juízo, produzido sob o contraditório, com exame clínico, análise documental e resposta aos quesitos formulados pelas partes.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte Estadual,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOENÇA DEGENERATIVA NÃO INCAPACITANTE PARA O TRABALHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.(...). 4.
As conclusões do trabalho pericial pautaram-se nos resultados da entrevista e do exame físico do Recorrente, bem como nos laudos e diagnósticos por imagem, de modo que a sua condição clínica demonstrou a existência de lesão inflamatória e degenerativa, mas não incapacitante para o exercício das atividades laborais, não havendo, ainda, nexo entre as referidas lesões e as atividades exercidas, circunstância que impõe a manutenção da improcedência do pleito deduzido na petição inicial.
5.Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24120095880, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2015, Data da Publicação no Diário: 23/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRABALHO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - LAUDO PERICIAL – AFASTAMENTO DO NEXO CAUSAL – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A perícia realizada não apresenta qualquer vício, apenas não corrobora a tese sustentada pelo autor⁄apelante
. 2 - Conclui-se da perícia que o apelante não apresenta lesões⁄sequelas incapacitantes, encontrando-se com capacidade laboral plena, bem como que a doença relatada não possui relação de nexo de causalidade com o suposto acidente sofrido. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24100334374, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2015, Data da Publicação no Diário: 15/06/2015)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AGRAVO RETIDO. IMPROVIMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA E O TRABALHO EXERCIDO. REABILITAÇÃO NÃO INDICADA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO DEMOSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Sendo a prova pericial produzida sem qualquer vício capaz de ensejar a sua nulidade e de maneira suficiente a fundamentar a conclusão do exame e o desfecho da controvérsia, não há como acolher a alegação de que a perícia é nula e a pretensão de produção de prova testemunhal, por ser ela despicienda
. Agravo retido improvido. 2 -
Para concessão do benefício de auxílio-acidente é imperiosa a comprovação do nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido
. Hipótese inocorrente nos autos. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110363587, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/05/2015, Data da Publicação no Diário: 19/05/2015)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora, na forma do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)